Tribunal: TJDFT
Processo: 0723091-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. TRANSPORTE. VOO. ATRASO. RELEVANTE. ASSISTÊNCIA MATERIAL. NÃO PRESTADA. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REPARAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. É dever da companhia aérea indenizar os danos materiais causados em virtude de atraso relevante do voo.
2. O ônus de comprovar que os danos materiais não ocorreram incumbe à companhia aérea se o fato constitutivo do direito do autor estiver configurado.
3. O atraso considerável no voo e a falta de assistência material adequada ao consumidor provoca dano moral.
4. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
5. Dano moral fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
6. Apelação desprovida.